Tribunal: STF
Processo: ARE 1517452
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face de Matisse Participações S/A (Boulevard Shopping Belém S/A) e Boulevard Shopping Belém (Shopping Boulevard Belém) (e-doc. 1). 



    2. A ação foi julgada parcialmente procedente condenando as requeridas, dentre outras coisas, no seguinte:



    “(...) - Na obrigação de fazer, no sentido de estabelecer em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir de 10/05/2016, local apropriado para todas as mulheres empregadas que laborem nas dependências do (Boulevard Shopping Belém S/A), inclusive empregadas diretamente contratadas pelos lojistas e empresas terceirizadas, guardarem sob vigilância e assistência seus filhos no período da amamentação de seis meses ou em prazo superior, conforme recomendação médica, sem qualquer custo, nos termos do art. 389, §1º da CLT, podendo a empresa ré suprir a obrigação legal conforme dispõe o § 2 º do mesmo dispositivo legal, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por trabalhadora prejudicada. 



    - Indenização por Dano Moral Coletivo no importe de R$-200.000,00 (duzentos mil reais) (...).”(e-doc. 7, p. 25).



    3. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (e-doc. 8) e, em julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho reafirmou o julgado em decisão assim ementada.



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS RECLAMADOS. RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A obrigação estabelecida na presente Ação Civil Pública está prevista no art. 389 da CLT, e decorre do direito das empregadas mães a terem um lugar para deixar seus filhos enquanto trabalham. Assim, trata-se exatamente da hipótese prevista no art. 114 da Constituição Federal, segundo a qual a Justiça do Trabalho é competente para dirimir conflitos derivados das relações de trabalho. Incólume o art. 114 da CF. 



Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS. APLICABILIDADE DO ART. 389 DA CLT. 1. Hipótese em que se discute a aplicabilidade da exigência prevista no § 1º do art. 389 da CLT aos "shopping centers", no que se refere à disponibilização de local adequado às empregadas destinado à guarda, sob vigilância e assistência, de seus filhos no período da amamentação. 2. Ao subscrever e ratificar a Convenção n. º 103, o Brasil assumiu o compromisso solene perante organismo internacional do qual é membro integrante de assegurar a amamentação dos filhos das empregadas lactantes. Por isso, qualquer medida que tenha por escopo a substituição da obrigação contida no art. 389, § 1º, da CLT deve se compatibilizar com o direito assegurado no art. V da Convenção n.º 103 da OIT, promulgada pelo Decreto nº. 58.820, de 14/7/1966. 3. Também não prospera o argumento de que as empregadas dos lojistas não possuem vínculo de emprego com o Shopping em razão da atividade econômica desse último estabelecimento. Extrai-se do escólio do Ministro Alexandre Agra Belmonte (in Natureza Jurídica dos Shopping Centers, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 1989) que a atividade econômica dos shopping centers consiste na organização de um espaço privado conveniente ao exercício da atividade do comércio. 4. Já Ives Gandra da Silva Martins ressalta que os "shopping centers atuam em verdadeira atividade de supracomércio, porquanto, ao organizar o espaço convenientemente pensado ao exercício da atividade comercial, "permitem aos estabelecimentos mercantis sua melhor desenvoltura, assim como superiores resultados, de difícil obtenção sem a colaboração de suas estruturas" (A Natureza Jurídica das Locações dos "Shopping Centers". in Shopping Centers: Questões Jurídicas, Editora Saraiva, 1991, p. 79-95). Esclarece, ademais, que "os shopping centers são, em verdade, um sobre-estabelecimento comercial, cuja estrutura permite que os estabelecimentos comerciais que neles se instalem existam e nele tenham sua principal razão de ser e força" . O doutrinador identifica, com precisão cirúrgica , a atividade econômica desses centros de compra ao concluir que "são, portanto, os ‘shopping centers’, para todos os estabelecimentos que os compõem, uma espécie de sobre-estabelecimento de onde recebem o principal fator de força mercantil, mesmo que sejam famosas as marcas ou renomadas as sociedades que se unam em suas dependências". 5. Disso tudo se extrai que a administração e organização dos espaços que compõem os shopping centers consistem, em si, no exercício de sua atividade econômica. Realmente, as empresas que neles se instalam não possuem poder decisório acerca da destinação e administração dos locais que ultrapassem o limite da respectiva loja, ainda que tudo isso esteja dentro de mesmo conjunto arquitetônico. Cabe, assim, exclusivamente ao shopping center atender normas de direito sanitário, de acessibilidade e de direito urbanístico, por exemplo. Percebe-se que, no tocante à infraestrutura necessária ao exercício da atividade mercantil em shopping centers, a participação de cada lojista é praticamente nula, mesmo porque, do contrário, o conjunto convenientemente organizado de espaços comerciais tenderia à desagregação e aos caos. Não seria possível falar em "sobre-estabelecimento" , porquanto cada lojista, por deliberação própria, cumpriria como bem entendesse as normas relativas ao meio ambiente de trabalho (sanitários, conforto térmico, etc.) comprometendo, inclusive a organicidade e integridade do shopping center. 6. É sob tal perspectiva que as normas tutelares acerca do meio ambiente de trabalho dos empregados que atuam em shopping centers devem ser encaradas. A legislação concernente à adequação do meio ambiente do trabalho às necessidades das lactantes somente pode ser dirigida ao "sobre-estabelecimento" comercial, para utilizar, novamente, a expressão de Ives Gandra da Silva Martins. 7. O art. 389, § 1º, da CLT determina que "os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação". Sobressai a conclusão de que a expressão "os estabelecimentos" contida no dispositivo legal deve ser interpretada de forma consentânea com a realidade atual. A interpretação evolutiva do mencionado dispositivo legal conduz à conclusão de que a obrigação relativa ao meio ambiente de trabalho das mulheres que atuam em lojas instaladas em shopping centers deve ser atendidas, no que couber, pelos próprios centros de compra. 8. Importante consignar, ainda, que os direitos sociais assegurados às crianças (e aqui se está tratando de lactentes nos primeiros meses de vida) realmente impõem relevante ônus financeiro à sociedade. Contudo, a realização de direitos desse jaez, ainda que inquestionavelmente onerosa, consiste em escolha fundamental da sociedade brasileira, definitivamente plasmada na redação do art. 227 da Carta Magna. O princípio da absoluta prioridade dos direitos das crianças e adolescentes previsto no referido dispositivo constitucional não consiste em norma programática, de menor valor jurídico, mas possui força normativa e caráter cogente que não pode ser ignorado pelo Estado-Juiz. A norma em destaque, além de, por si só, impor obrigações aos seus destinatários, conforma a interpretação daquelas outras de caráter infraconstitucional, tal como o art. 389, § 1º, da CLT. 9. Repise-se que o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à alimentação das crianças lactentes não é somente da sua família. Não é somente do Estado. E não é somente da sociedade. Todos, inclusive o empresariado, devem, obrigatoriamente, e com absoluta prioridade, concorrer para assegurar esses direitos. 10. Assim sendo, correta a decisão que conferiu efetividade ao art. 389, §§ 1º e 2º da CLT, que tem por finalidade proteger as condições de trabalho da coletividade de mulheres que atuam no Shopping Center e, em especial, dos lactentes envolvidos na medida. Julgados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. VALOR ARBITRADO. 1. O entendimento jurisprudencial predominante desta Corte Superior é o de que a prática de atos antijurídicos, em desvirtuamento do que preconiza a legislação, além de causar prejuízos individuais aos trabalhadores, configura ofensa ao patrimônio moral coletivo, sendo, portanto, passível de reparação por meio da indenização respectiva, nos termos dos arts. 186 do Código Civil, 5º, inciso V, da Constituição Federal e 81 da Lei 8.078/1990. No caso, a Corte Regional conferiu a correta aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, na medida em que verificou o ilícito (não fornecimento de espaço adequado para que as mães possam amamentar seus filhos) e condenou os reclamados a pagar indenização por danos morais coletivos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, no tocante ao quantum indenizatório fixado pelas instâncias ordinárias, vem consolidando entendimento de que a revisão do valor da indenização somente é possível quando excessiva ou irrisória a importância arbitrada a título de reparação de dano moral, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, entendo que a indenização por danos morais coletivos, arbitrada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ao considerar as circunstâncias do caso com suas peculiaridades, o bem jurídico ofendido e a capacidade financeira dos reclamados, está dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo exposto, não se contata violação direta e literal dos arts. 5º, V e X, da CF. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇAO PROTELATÓRIOS. Verifica-se do acórdão recorrido que os reclamados foram condenados ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, no importe de 2% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. O Tribunal Regional destacou que a oposição dos embargos declaratórios não se justificava sob nenhum aspecto, estando evidente que a intenção dos embargantes era a revisão do julgado. Assim, configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos por mera insatisfação e contra matérias já devidamente debatidas e fundamentadas no acórdão impugnado, inafastável a multa aplicada. Incólume o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 



II – AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. O Ministério Público do Trabalho da 8ª Região insurge-se contra a decisão da Relatora que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos reclamados. Julgado o referido agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, fica prejudicado o exame do presente agravo, haja vista a manutenção do acórdão regional em todos os seus termos.” (e-doc. 78, p. 1-6; grifos no original).



    4. Apresentados embargos de declaração, foram acolhidos para prestar esclarecimentos sem imprimir efeitos modificativos. Eis o teor da ementa:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTINADAS À AMAMENTAÇÃO EM ESPAÇOS DE SHOPPING CENTERS. APLICABILIDADE DO ART. 389 DA CLT. O acórdão embargado manteve a decisão que atribuiu aos reclamados a manutenção de um local adequado nas dependências do shopping reclamado onde seja permitido a todas as empregadas guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos no período da amamentação. Foi ainda destacado no acórdão embargado que, embora os reclamados tenham argumentado que não possuíam mais de 30 empregadas, a verificação de tal premissa esbarraria no óbice da Súmula nº 126/TST. De outro lado, cumpre ressaltar que configura inovação recursal a indicação de afronta ao art. 97 da CF e de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF. No tocante à pretensão relativa à “obrigação alternativa”, nos termos do art. 389, § 2º, CLT, necessário acrescentar que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente quanto à matéria, tampouco foi instado a fazê-lo mediante os embargos de declaração opostos. Incide, portanto, o óbice da Súmula nº 297 desta Corte, ante a ausência de prequestionamento. 



Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos sem imprimir efeito modificativo.” (e-doc. 90, p. 1; grifos no original).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam a “vulneração originária, no acórdão recorrido, dos artigos 1º, incisos IV, (livre iniciativa) 5º caput (segurança jurídica), II (princípio da legalidade), 7º, caput (limites da relação de emprego), 102, § 2º (efeito vinculante decisões do STF em controle concentrado), 170, incisos II e IV (propriedade privada e livre concorrência) da Constituição da República” (e-doc. 92, p. 3; grifos no original). 



    5.1. Declaram a impossibilidade de impor obrigações trabalhistas com base na teoria da atividade-fim e apontam a ofensa ao princípio da legalidade pela imposição de obrigações trabalhistas a quem incontroversamente não é empregador.



    5.2. Destacam a inobservância do entendimento vinculante do STF e a impossibilidade de impor obrigações trabalhistas com base na lícita relação contratual entre empresas.



    5.3. Ressaltam que “o Shopping Center Reclamado não possui mais de 30 mulheres empregadas, como resta incontroverso nos autos” (e-doc. 92, p. 10; grifos no original) e a “IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA COM BASE EM ORGANIZAÇÃO INTEREMPRESARIAL LÍCITA” (e-doc. 92, p. 13; grifos no original).



    5.4. Sublinham o “ESVAZIAMENTO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, DO DIÁLOGO SOCIAL” (e-doc. 92, p. 20; grifos no original).



    5.5. Apontam “ofensa aos artigos 7º, inciso XXVI e 8, inciso III, da Constituição da República”); além de “ofensa ao artigo 97 da constituição da república. inobservância à súmula vinculante 10 do STF” (e-doc. 92, p. 22; grifos no original). 



    5.6. Compreendem ainda haver “ofensa ao artigo 114, inciso I, da Constituição” e a “incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito” (e-doc. 92, p. 28). 



    6. Em contrarrazões, o MPU requer “a não admissão do Recurso Extraordinário interposto e o seu não provimento, se admitido for” (e-doc. 109, p. 19).



    7. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado na compreensão de que, “uma vez que o pleito recursal depende do reexame de fatos e provas, bem como da interpretação da incidência de normas infraconstitucionais sobre os fatos do caso, o seguimento encontra óbice nas Súmulas 279 e 636 da Suprema Corte, ademais do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF” (e-doc. 111, p. 24; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observo que na ação civil pública surgiu sentença, posteriormente confirmada, que “impôs aos reclamados obrigação de fazer no sentido de estabelecer local apropriado para todas as mulheres empregadas que laborem nas dependências do Boulevard Shopping Belém S/A, inclusive empregadas diretamente contratadas pelos lojistas e empresas terceirizadas, guardarem sob vigilância e assistência seus filhos no período da amamentação de seis meses ou em prazo superior, conforme recomendação médica, sem qualquer custo, nos termos do art. 389, § 1º da CLT”.



    9. A despeito do que decidido, fica incontroverso que o “shopping center” não possui 30 mulheres como empregadas e que a simples aplicação do § 1º do art. 389 da CLT não o enquadraria ao caso:



    “§ 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação.”



    10. Não obstante os termos da legislação, o acórdão atacado enfatiza que o centro de compras é um “sobre-estabelecimento comercial” e que, nesse sentido, “não há como não se entender que o shopping está inserido dentro do conceito de estabelecimento, previsto no parágrafo primeiro do artigo 389, da CLT” (e-doc. 78, p. 13).



    11. Funda ainda que “recai sobre a administração do shopping a responsabilidade de destinar e prover espaços comuns, para o cumprimento do determinado no artigo 389, §1º, da CLT, em cumprimento a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana, a proteção a saúde da mulher, em especial a lactante e à maternidade” (e-doc. 78, p. 14).



    12. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



    13. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção a saúde da mulher. 



    14. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do poder público e, ainda, que mesmo diante de princípios constitucionais há impossibilidade de atuação do como legislador positivo. 



    15. Sobre o assunto bem definiu a Corte no julgamento da ADI nº 6.025/DF:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 



    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).



    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.



    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 



    5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI nº 6.025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2000, p. 26/06/2000; grifos acrescidos).



    16. Sucede ainda, que a despeito da característica abrangente dos denominados shopping centers, também não poderia o Poder Judiciário atuar como legislador e impor obrigação não estabelecida em lei. 



    17. A situação que se apresenta não guarda semelhança com a ausência de atuação necessária do Poder Público. Ao estabelecimento particular, não pode ser imposta obrigação não firmada em lei, porquanto ao Judiciário é impossível atuar como legislador positivo. 



    18. Trago nesse sentido o que julgado pelo Supremo na ADPF nº 501/SC:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA.



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes.



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma.



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º).



    4. Arguição julgada procedente.”



    (ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022; grifos acrescidos).



    19. Ainda neste raciocínio, é conveniente enfatizar que, mesmo diante de excepcional situação de inconstitucionalidade de lei ou de alteração de parâmetros, o que não é o caso, não poderia o Judiciário estabelecer critérios interpretativos na lei para abranger os centros de compras como responsável por obrigação das lojas e demais empreendimentos lá instalados. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 7.801-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 14/04/2016; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PISO SALARIAL. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo.



    2. Pronunciamento judicial ensejador da substituição da base de cálculo de vantagem de empregado público, ausente menção à lei ou convenção coletiva definindo-a, contraria a autoridade da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. In casu, a decisão reclamada estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade de empregado da Emater/PA, com fundamento em súmula do TRT da 8ª Região. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 18.990-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/06/2015, p. 10/08/2015; grifos acrescidos).



    20. Por fim, destaco ainda trecho de recente decisão de relatoria do e. Min. Dias Toffoli, publicada em 29/10/2024, que em análise de caso semelhante trouxe a seguinte compreensão:



    “(...) Tenho que, apesar da nobreza do interesse defendido pelo Ministério Público do Trabalho ao ajuizar a presente ação civil pública, a irresignação recursal merece prosperar, haja vista não ser possível estender ao reclamado e ora recorrente Condomínio do Partage Shopping Campina Grande, sem expressa previsão legal, obrigação trabalhista imposta exclusivamente ao empregador com a qual a empregada mantém vínculo trabalhista.



    Com efeito, é notória e incontroversa a ausência de vínculo laboral entre o shopping center e as empregadas das lojas lá estabelecidas, sendo certo, igualmente, que a norma do dispositivo legal que amparou o pedido inicial é voltado exclusivamente para os empregadores” (ARE nº 1.499.584/PB, p. 9-10; grifos no original).



    21. Ante o exposto, dou provimento ao agravo no recurso extraordinário e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação civil pública. Sem condenação em ônus sucumbenciais, consoante previsão constante do artigo 18 da Lei nº 7.347, de 1985, pela qual se regula o procedimento da ação civil pública.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator